Tribunal: TCU
Processo: 008.873/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame interposto em processo de Aposentadoria por Cláudia Bartolo Patterson contra o Acórdão 8.277/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8277/2020-TCU-Segunda Câmara pela ex-servidora Cláudia Bartolo Patterson, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Cláudia Bartolo Patterson para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 8277/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Conselho da Justiça Federal que avalie e comprove, juridicamente, nos autos, que Cláudia Bartolo Patterson está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e, nessa hipótese, adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 8277/2020-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para que acompanhem as decisões adotadas nos autos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Conselho da Justiça Federal.